Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700890-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA ABADIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0723326-25.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, no que concerne ao requerimento de tratamento de hemodiálise, nos seguintes termos: “(...) o relatório médico que ilustra os autos (id. 157259619) não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, imediato, caso não realizada nos moldes requeridos, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o procedimento considerado urgente (...)”. O magistrado de primeiro grau destacou existir notícia nos autos que a autora está internada e recebendo os cuidados médicos adequados, inclusive as sessões de hemodiálise, pretendendo, com a demanda, “a desospitalização, bem como a delimitação de vaga fixa para as sessões (pretensão que, no momento, se encontra adstrita à análise das pessoas em fila e prioridades clínico-médicas, somente aferíveis pelo corpo médico)”. Quanto ao pedido de transporte para as suas sessões de hemodiálise, indeferiu a tutela de urgência requerida, por entender inexistir “comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa”. A agravante afirmou que é idosa, conta com 76 anos de idade, e possui diagnóstico de doença renal crônica em estágio V (CID N18.0) de etiologia hipertensiva e diabética. Esclareceu que é hipertensa há 34 anos e está sendo acompanhada pela equipe de nefrologia do Hospital de Base do Distrito Federal há 5 anos, evoluindo com piora das escórias nitrogenadas e sintomas urêmicos, com necessidade de início de terapia renal substitutiva de urgência por meio da hemodiálise convencional três vezes por semana. Noticiou que está internada na enfermaria de nefrologia do Hospital de Base do Distrito Federal realizando hemodiálise sob encaixe, conforme demanda, necessitando de vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua desospitalização. Sustentou que a prolongada estadia em ambiente hospitalar, além de gerar altos custos para o sistema de saúde, expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, como infecções hospitalares. Aduziu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação em 22/04/2023, sob a classificação de risco Amarelo - Urgência. Destacou que vai precisar de transporte adequado que atenda às suas necessidades para realizar as sessões de hemodiálise, imprescindíveis para a manutenção da sua vida. Alegou que o relatório médico acostado aos autos destacou a urgência médica, descrevendo que a paciente deve receber o tratamento o mais breve possível, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais, bem como a impossibilidade de utilizar o transporte público. Requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, que fosse determinado ao agravado que forneça o tratamento de hemodiálise e o transporte para submeter-se ao tratamento indicado, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se dos documentos de ID no 157259619 - Pág. 3 do autos principais no 0723326-25.2023.8.07.0016 que o caso é de urgência, sob a classificação amarelo, posto tratar-se de paciente portadora de insuficiência renal crônica estágio V. Constou, também, dos autos de origem, o relatório médico de ID no 157259619 - Pág. 1, onde foi atestada a necessidade de realização imediata dos procedimentos requeridos, havendo risco à vida. Verifico que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a agravante se encontra inserida na lista de regulação SISREG III desde 22/04/2023, sob a classificação amarela. Noticiou que no momento há 114 solicitações inseridas, sendo 95 com classificação amarela e 19 com classificação azul, sendo que a agravante se encontra na 95a posição, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda (ID 157259622 - Pág. 3). Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao Ente Público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão da paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do tratamento. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da Administração Pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que a agravante se encontra internada na enfermaria de nefrologia do Hospital de Base do Distrito Federal, conforme noticiado, não se encontrando, portanto, totalmente desassistida, conforme destacado na decisão agravada. Há notícia, também, que sua inserção no SISREG III, se deu recentemente, no dia 22/04/2023, conforme noticiado no presente recurso (ID no 46442142 - Pág. 12), não havendo, por ora, em se falar em morosidade no atendimento. Ressalto, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. É notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um e, embora questionada a classificação de risco dada pela Central de Regulação afirmando que o quadro clínico da paciente enquadra-se na classificação vermelho-emergência e não amerelo-urgência, o relatório médico acostado aos autos pela agravante não atestou que se trata de emergência médica. No caso em exame, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora